Tribunal: TJBA
Processo: 8004640-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004640-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: G. M. P. e outros

Advogado(s)
:
WENDEL SANTOS SILVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS PELO MÉTODO ABA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PACIENTE ATÉ COMPROVAÇÃO PRECISA E OBJETIVO DA CAPACITAÇÃO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por G. M. P., representado por sua genitora, contra decisão que, ao conceder parcialmente tutela de urgência nos autos da ação ordinária movida em face da UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, autorizou o tratamento terapêutico do menor com profissionais de sua escolha por apenas seis meses, impondo posterior transição para rede credenciada. O agravante requer a continuidade do tratamento na Clínica HOPE por tempo indeterminado, sustentando que a limitação temporal imposta implicará prejuízo severo à sua evolução clínica e estabilidade terapêutica, em virtude do vínculo já consolidado com os profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação temporal imposta à cobertura de tratamento multidisciplinar (método ABA) fora da rede credenciada, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando não demonstrada, de forma precisa e objetiva, a existência de profissionais aptos na rede do plano para prestar o atendimento prescrito sem prejuízo ao tratamento já iniciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada requerida na inicial (tratamentos com Terapia Ocupacional- ABA, 3h semanais, Integração Sensorial- ABA, 1h semanal; Acompanhamento com Neuropsicopedagoga- ABA, 2h semanais; Terapia com Fonoaudiólogo- ABA, 5h semanais; Psicoterapia- ABA, 1h semanal), mas limitou a seis meses o período do tratamento com os profissionais os quais o autor já mantém vínculo, a fim de se promover a transição para clínica dentro da rede credenciada da ré.

4. O agravante, criança diagnosticada com TEA grau 3 e TDAH (ID 76767978 a 76767984), apresenta evolução significativa após dois anos de tratamento na Clínica HOPE, com vínculos terapêuticos consolidados, conforme relatórios médicos que recomendam a continuidade do tratamento com os mesmos profissionais.

5. O tratamento em análise tem previsão no rol da ANS, conforme se extrai das Resoluções Normativas nºs 469/2021 e 539/2022, sendo exigido que o atendimento ao beneficiário com TEA seja realizado por profissional apto a executar o método indicado pelo médico assistente e sem qualquer limitação.

6. O plano de saúde não comprovou de forma objetiva a existência de prestadores credenciados aptos a realizar todas as terapias prescritas (ABA), tampouco demonstrou que a substituição dos profissionais não acarretará prejuízo ao progresso terapêutico do menor (ID 484113820).

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, firmou entendimento de que há obrigatoriedade de cobertura de terapias pelo método ABA, sem limitação de sessões, em favor de pacientes com TEA.

8. A interrupção ou mudança abrupta de equipe multidisciplinar causa risco de regressão no desenvolvimento da criança, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente, previstos na CF/1988.

9. A manutenção do tratamento atual garante efetividade à tutela jurisdicional e preserva a incolumidade física e emocional do menor, até que se comprove, de forma inequívoca, a existência de rede credenciada com capacidade técnica equivalente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CDC, art. 6º, VIII; Lei 13.146/2015, art. 18, § 4º, III; CPC, art. 300; RN ANS nº 469/2021 e nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2021; TJBA, AI nº 8026368-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 22.11.2022; TJSP, AI nº 2196747-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 29.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento
n. 8004640-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante G. M. P. e outros, e agravado UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA